Tribunal: CARF
Processo: 15471.003964/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.003964/2009-87
ACÓRDÃO
2002-008.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELCIO DELAS HERAS CAVALCANTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS JUDICIAIS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
sobre o total do rendimento bruto diminuído do valor das despesas com
ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
devidamente comprovadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para que a omissão de rendimentos apontada seja reduzida para R$ R$
84.672,07.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003964/2009-87
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 04-08) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário
2008 (ND 07/30.057.391), entregue pelo contribuinte em 27/04/2009 (fls. 24-29).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de
imposto a restituir, no valor de R$ 360,84, para imposto suplementar de R$
27.298,70, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista no montante de R$ 112.896,08.
Consignou o Autuante ter levado em consideração a retenção em fonte levada a
cabo pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF).
Cientificado do lançamento em 24/09/2009, segundo Aviso de Recebimento (AR)
de fl. 31, o interessado ratifica o valor bruto percebido pelo êxito na ação
trabalhista proposta tal como considerado pelo Fiscal, qual seja, R$ 112.896,08,
porém enfatiza ter pagado R$ 28.224,01 a título de honorários advocatícios, como
atesta recibos em anexo, considerados parcialmente pelo Autuante.
Admite como correto rendimentos tributáveis relativos à ação trabalhista da
ordem de R$ 84.672,07, apensando aos autos simulação com vistas a espelhar o
imposto assim cabível (fls. 17-22).
Acosta ainda comprovante de rendimentos (fls. 10-12) e alvará de levantamento
de depósito judicial (fl. 13).
O Acórdão de procedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS JUDICIAIS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá sobre o
total do rendimento bruto diminuído do valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se devidamente
comprovadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003964/2009-87
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Com a impugnação apresentada houve a concordância do contribuinte quanto à
parte da omissão de rendimentos que lhe fora imputada, buscando o mesmo a dedução dos
honorários pagos para o recebimento da quantia omitida.
Na decisão de piso parte da dedução dos honorários foi acolhida em relação ao
recebido emitido por advogado cujo nome constava do alvará de levantamento da importância.
Assim, o litígio recai sobre a possibilidade dos valores pagos a títulos de honorários
para os demais advogados em relação aos quais não havia procuração nos autos.
É certo que a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, permite que sejam
reduzidas as despesas com honorários advocatícios dos rendimentos percebidos em decorrência
da participação de profissionais do Direito nas lides.
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Não se olvide contudo, que toda e qualquer dedução das rendas auferidas deve ser
comprovado como exige o art 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda (RIR).
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003964/2009-87
4
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
§3o Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.
Em que pese a ausência do instrumento de mandato (procuração) estabelecido pelo
contribuinte em favor dos advogados que menciona, exigência do art 5o da Lei no 8.906, de 04 de
julho de 1994, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para que
pudessem postular em juízo no processo no 2000.02.01.038874-2 (00.062.5603-1) tramitado
perante a 30a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro tendo em vista que o nome do
patrono AUGUSTO HADDOCK LOBO é mencionado no alvará de fl. 13 e seu recibo consta à fl. 14, a
decisão recorrida entendeu ser cabível a redução do montante que lhe fora pago.
Em relação aos advogados BRUNO VIEIRA BASÍLIO DA MOTTA e JUAREZ SOARES
ORBAN, emissores dos recibos de fls. 15 e 16, o recorrente juntou com seu recurso petições
protocoladas no referido processo em que contam como patronos do reclamante.
Tais provas podem ser na espécie conhecidas com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Logo, entendo que a omissão de rendimentos apontada deve ser reduzida para R$
R$ 84.672,07, em virtude da comprovação do pagamento de honorários advocatícios.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para que a omissão de rendimentos apontada seja reduzida para R$ R$ 84.672,07.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 64
DF CARF MF
Original